Tribunal: TJDFT
Processo: 0735654-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EFETIVIDADE. CABÍVEL A TODOS OS SUJEITOS DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que a autora, apesar de ter sido regularmente intimada, não trouxe aos autos informações determinadas pelo juízo de origem, o feito deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC. 2. Os princípios da cooperação, economia, instrumentalidade das formas e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário.
3. É cabível a condenação em honorários sucumbenciais à parte recorrente, independentemente de pedido em sede de contrarrazões, quando for desprovido o recurso de apelação, vez que deve ser levado em consideração o labor desempenhado pelo patrono da parte adversa na via recursal.
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.